Tribunal: TJDFT
Processo: 0718699-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718699-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE MALDONADO MONTEIRO AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Joyce Maldonado Monteiro contra decisão proferida em sede de ação de obrigação de fazer, na qual o d. juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada no sentido de que as rés, ora agravadas, fossem compelidas a depositar em juízo os valores em bitcoins, devidos na carteira solicitada pela agravante ou, subsidiariamente, a realização de bloqueio de bens das requeridas por meio dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG (ID 64388936 – autos de origem). Em suas razões, sustenta que, por meio da plataforma denominada Atlas Quantum, firmou contrato com as requeridas, para que estas gerenciem e administrem seus ativos digitais. Alega ter sido pactuado o prazo de saque, ou seja, a conversão dos criptoativos (bitcoins) em reais, medida esta que possibilita auferir lucro com o investimento realizado. Afirma que a prestação do serviço ocorreu regularmente somente até o dia 07/09/2019, momento em que o prazo para saque não foi cumprido, estando pendente de recebimento a monta correspondente a R$ 11.953,57. Salienta ter chegado ao seu conhecimento notícias envolvendo as requeridas, como a Deliberação CVM no 826/2019, em que ficou determinado às empresas agravadas, seus sócios e diretores, que se abstivessem de ofertar investimento em criptoativos, além de notícias jornalistícas veiculadas pela imprensa, afirmando a crise vivenciada pelas agravadas e até a informação de que uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou requerimento de audiência pública para dirimir a dúvida se a empresa se sustentaria por meio de uma “pirâmide financeira”. Diante disso, assevera não haver certeza quanto à entrega dos valores em criptoativos, de sua propriedade, que estão sob a custódia das rés, e que teme que venha a perder todo o investimento realizado. Menciona, ademais, existir diversas reclamações de outros usuários na página eletrônica “Reclame Aqui” e centenas de demandas propostas em desfavor das agravadas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 17103963 e ID 17103966). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrado, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, senão, vejamos. Isso porque, conforme bem pontou o magistrado a quo, a parte autora, no momento da contratação, teve ciência quanto à possibilidade de alteração de prazo de resgate, senão, confira-se a redação da cláusula 4.5 dos Termos de Uso, constante do ID 62774310 dos autos originários: 4.5. Os saques no QUANTUM serão realizados no prazo D+1, após a confirmação do pedido junto ao cliente por telefone, devendo ser levado em consideração também os prazos de transações do Blockchain, o que pode aumentar esse prazo, sem responsabilidade da ATLAS. Ademais, a alegação de existência de reclamações, de outros usuários, na página eletrônica “Reclame Aqui”, de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes e de notícias veiculadas pela imprensa acerca de possíveis irregularidades em contratos de investimentos em criptomoedas não são suficientes à concessão da medida de urgência ora pugnada. Percebe-se, pois, que a questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório nos autos da ação originária. Enfim, a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa linha, imperioso o indeferimento da medida requerida pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Às agravadas, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora